Tribunal: TJES
Processo: 5013526-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013526-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALOIR MANHAES DO CARMO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTOR INCAPAZ. INTERDIÇÃO COM NOMEAÇÃO DE CURADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REMESSA AO JUÍZO COMUM. RECURSO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013526-40.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorridos: ALOIR MANHÃES DO CARMO e GENILDA BARBOSA DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTOR INCAPAZ. INTERDIÇÃO COM NOMEAÇÃO DE CURADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REMESSA AO JUÍZO COMUM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adoto, de início, o breve relatório da sentença:
“1.2 Trata-se de ação exercida por ALOIR MANHAES DO CARMO, interditado e representado por sua curadora, GENILDA BARBOSA DE SOUZA, em face de BANCO BMG SA. A parte requerente sustenta a nulidade de um contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome do primeiro autor, bem como dos descontos mensais dele decorrentes em seu benefício previdenciário. A causa de pedir central é a incapacidade civil absoluta do Sr. Aloir, diagnosticado com esquizofrenia, para consentir validamente com o negócio jurídico. Pede a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos, no total de R$ 40.836,84, e indenização por danos morais de R$ 15.180,00. 1.3 O requerido contestou, arguindo preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de perícia e a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e dos descontos, negando a existência de ato ilícito e o dever de indenizar.”

2.
O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato, condenando o réu à restituição do valor de R$ 40.836,84 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 15863406), buscando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a parte autora, por ser incapaz (interditado) e estar representada por curadora, pode demandar perante o Juizado Especial Cível, diante da proibição contida no art. 8º da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Impõe-se a imediata extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da pessoa. Nos termos do artigo 8º, “caput”, da Lei nº 9.099/95 não pode ser parte no Juizado Especial Cível, dentre outros, o incapaz:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

5.
Já o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, determina que, sobrevindo qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º, o processo deverá ser extinto

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

[...].

6.
Ainda, o § 1º do mesmo artigo diz que: “A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

7.
No caso em tela, a parte autora ALOIR MANHÃES DO CARMO é representado por curadora, conforme demonstra o termo de curatela expedido em processo de interdição (ID 15863128), não podendo, pois, ser parte perante os Juizados Especiais. Assim, havendo inequívoco interesse de incapaz, conclui-se pela incompetência do Juizado Especial. Corroborando o assunto:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MOR
AIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. ESPÓLIO. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO
8
DA LEI
9.099
/95. ENUNCIADO 148 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal -
0004720-19.2021.8.16.0045
- Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 17.03.2023) (TJ-PR -
RI: 00047201920218160045
Arapongas
0004720-19.2021.8.16.0045
(Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023). (Grifo nosso).

TJ-PR - Recurso Inominado:
RI 35622020208160026
Campo Largo
0003562-20.2020.8.16.0026
(Acórdão). Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 04/10/2021. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL RURAL. COBRANÇA SOBRE PRODUÇÃO DE SAFRA.
PARTE INCAPAZ. VEDAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DO ART.
8º
DA LEI
9.099
/95. CURATELA.
AUTORIZAÇÃO LEGAL DE CURADOR PARA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 2ª Turma Recursal -
0003562-20.2020.8.16.0026
- Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 01.10.2021). (Grifo nosso).

8.
O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o processo será extinto, sem resolução de mérito, quando se verificar a ausência de pressupostos para a sua constituição e desenvolvimento válido e regular.

9.
Dentre os pressupostos processuais subjetivos, relativos ao juiz, está a competência do órgão jurisdicional. E nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto, voto por
RECONHECER
, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e, em decorrência,
DECLARAR
a nulidade de todos os atos processuais e
DECLINAR DA COMPETÊNCIA
, determinando a remessa dos autos para o Juízo Cível, restando prejudicado o julgamento do Recurso Inominado. Em decorrência do resultado do julgamento, não há condenação em custas e honorários, a teor do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “O incapaz não poderá figurar como parte no rito do juizado especial cível, em razão de não ser permitida a representação legal, em razão da expressa proibição legal insculpida no art. 8º da Lei nº 9.9099/95.”

2. “Proposta a ação por pessoa incapaz, é de se decretar a extinção do processo, na forma do art.
51
,
IV
, da Lei nº
9.099
/95, com sua remessa ao juízo cível.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 51, IV; CPC, arts. 64, § 1], 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR -
RI: 00047201920218160045
Arapongas
0004720-19.2021.8.16.0045
(Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023; TJPR - 2ª Turma Recursal -
0003562-20.2020.8.16.0026
- Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 01.10.2021).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)